Tribunal: TJMT
Processo: 1037424-84.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037424-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA DE LIMA MARTINS XAVIER - CPF: 998.166.011-68 (APELADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO INDENIZATÓRIA
C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

GOLPE DO LEILÃO
ONLINE

–

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3°, II
, DO CDC
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA
–
EXCLUDENTE D
E
RESPONSABILIDADE – SÚMULA 479 DO STJ –
AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR

–

RECURSO
S
PROVIDO
S
.

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula 479 do STJ)
, e não serão responsabilizadas
se
comprovada a culpa exclusiva da vítima
ao
não tomar os cuidados necessários
quando

realizar
compra em sites da internet e, de livre e espontânea vontade,
fazer
a transferência do dinheiro (artigo 14, §3º, II, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Indenizatória c/c Pedido de D
anos Morais e Materiais julgada procedente para
determinar que
os réus
pague
m

à autora
R$4.000,00
de dano moral e
R$70.558,60 de prejuízo
material
, além d
as
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambos os réus
recorreram
.

O
Banco Santander (Brasil) S
/
A
alega que
“
o golpe que vitimou a autora deve ser considerado fortuito externo. A instituição financeira não recebeu prévio aviso sobre o ilícito criminal e não poderia, por isso, impedir operações bancárias, pois como própria narrativa da autora a mesma efetuou a transação questionada”.

Aduz que
“o golpe fora perpetrado por terceiros estelionatários sem qualquer anuência ou interferência da instituição financeira, visto que não há o que se imputar responsabilidade pelo ocorrido, porquanto não houve nexo de casualidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo autor”.

Informa que
“o golpe do qual a Recorrida foi vítima já é de conhecimento público, sendo objeto de inúmeras matérias jornalísticas, com campanhas do banco afim de alertar os clientes. Conforme é possível verificar por uma simples busca em qualquer ferramenta de pesquisa disponível na internet”.

Pugna pela exclusão das reparações pleiteadas.

O
Itaú Unibanco Holding S/
A

sustenta em preliminar
su
a ilegitimidade passiva
.

No mérito,
afirma
que não cometeu nenhum
ato ilícito
.

Diz que “
o ônus
da
sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa a ação
”
.

Nas c
ontrarrazões (ID.

213594874)
a apelada
argui
que
“
a
responsabilidade civil das instituições financeiras requeridas é evidente, pois as contas utilizadas para receptação dos valores pagos pela autora se
trata
de contas fraudulentas
”
.

Ressalta que
“
são contas utilizadas única e exclusivamente para aplicação de golpes. A partir desse momento nasce o nexo causal entre a autora (apelada) e os Bancos requeridos (apelantes) devido a falha na prestação de serviços, qual seja permitir a abertura de contas por terceiros estelionatários para aplicação de golpes”.

Acrescenta que
é dever das
instituições financeiras
conferir documentos e dados pessoais para evitar fraude na abertura de contas

(
Resolução n. 2.025 do Banco Central do Brasil
)
.

Destaca que
,

“
ao tomar conhecimento do caso, o requerido Itaú constatou que a conta de destino em nome de Fabiana Conceição Nascimento (CPF: 405839.38-66), Agência 7673, c/c: 192501 se tratava de fraude, tanto que informou por meio da carta acima que já tinha tomado providências no sentido de encerramento da conta. Se a conta fosse lícita o apelante/requerido não encerraria a conta de imediato”.

Assinala
que
“
o apelante Banto Itaú informa ainda que obteve sucesso na repatriação do valor de R$ 9.346,40 (nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), creditando o valor na conta poupança da autora/apelada nº 22069 4, agência 1433, por ser da mesma instituição financeira. Desse modo, a apelante reconheceu sua responsabilidade como fornecedora no presente caso ao permitir a abertura de contas fraudulentas por terceiros, demonstrando sua falha na prestação de serviços, tanto que creditou o valor de R$ 9.346,40 a título de repatriação”.

Aponta que
“
as instituições financeiras apelantes confirmam que as contas 20062197, Agência 3987, Santander, que consta como destinatário Claudio Alves Gonçalves CPF (405.725.758-
66) e c/c: 192501, Agência 7673, Itaú em nome de Fabiana Conceição Nascimento (CPF: 405.839.38-66) se
tratam
de contas fraudulentas com a finalidade de receber valores provenientes de golpes”.

Diz
também que a fraude é
fato
incontroverso não impugnado pelo
s apelantes.

Pleiteia

o
não
provimento dos Recursos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da Ação que foi vítima de
“golpe de leilão online”
ao
arrematar quatro veículos
pelo site
www.
compartmtleilaocredenciado.com
e transferir
R$32.550,00
para a conta do Banco Santander
(réu)
em nome de Claudio Alves Gonçalves e R$
47.355,00
para a conta do Itaú Unibanco S.A
(réu)

em nome de Fabiana Conceição Nascimento.

Por outro lado
,
os apela
ntes
argumentam
a inexistência de ato ilícito e de dano.

Aduzem que
“o golpe fora perpetrado por terceiros estelionatários sem qualquer anuência ou interferência da instituição financeira, visto que não há o que se imputar responsabilidade pelo ocorrido, porquanto não houve nexo de casualidade entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pelo autor”.

Informa
m
que
“o golpe do qual a Recorrida foi vítima já é de conhecimento público, sendo objeto de inúmeras matérias jornalísticas, com campanhas do banco afim de alertar os clientes. Conforme é possível verificar por uma simples busca em qualquer ferramenta de pesquisa disponível na internet”.

A demanda foi julgada procedente para condenar
os
ré
us
ao pagamento de
R$4.000,00 de
dano moral e
R$70.558,60 de prejuízo
material.

É clara a aplicabilidade
do CDC

no caso concreto,
pois as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor (artigos 2º e 3º
)
.

E o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por falha na prestação do serviço, exceto quando o defeito for inexistente ou resultar de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14 do C
DC)
.

Está satisfatoriamente comprovado nesta
lide
que os
prejuízos
suportados
pela
apelada decorreram
de fatos alheios à atividade do
s apelantes, uma vez que terceira pessoa, de má-fé, criou
site
falso para venda de produtos, e ela (
apelada
) não tomou as precauções necessárias às transações realizadas pela internet. Por conseguinte, responde por sua negligência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR POR DANOS MORAIS – GOLPE DO LEILÃO ONLINE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – SÚMULA 479 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
(Súmula 479 do STJ)
”
. (
TJMT,
N.U 1032499-02.2021.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 16
-8-
2023, DJE
de
18
-8-
2023).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GOLPE DO FALSO LEILÃO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA RÉ – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.No caso, deve ser observado o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, bem como o indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 2. A fraude praticada por terceiros/estelionatários usando cópia do site ou da identidade visual de empresas caracteriza-se como fortuito externo, que não possui liame causal com a conduta da fornecedora, não restando configurada a responsabilidade desta em decorrência da excludente de culpa exclusiva de terceiros (CDC, art. 14, §3º)
”
. (
TJMT,
N.U 1035710-80.2020.8.11.0002,
relator Des.

João Ferreira Filho
,
julgamento
em 12
-3-
2024, DJE
de
18
-3-
2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento aos Recursos

para afastar as

indenizações pleiteadas.
Ante o resultado do julgamento, condeno a
autora ao pagamento d
as
custas processuais e
d
os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024